Tribunal: TJMT
Processo: 1009693-82.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009693-82.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
–
PREVISÃO EM CONTRATO
–

ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.
(Precedentes STJ)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro
do contrato, assim também
as tarifas
de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
148165366
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
Núcleo De Justiça Digital De Direito Bancário 4.0
da Comarca de Cuiabá
- MT
, que nos autos d
a
Ação Revisional Contratual
c/c
Restituição e Valores
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança de juros praticada pelo banco apelado, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Mérito

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida
.

Dos juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais.

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
211495193
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente,

defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
211318368
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Preliminares arguidas pela parte recorrida

ITAÚ UNIBANCO

S.A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

É como voto.

2
. Preliminar
arguida pelo recorrente
.

2
.1. Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.
Ademais, consigno que, a matéria versada é de fácil conclusão, não havendo necessidade de perícia contábil.

Anoto ainda, que consta no
ID. no 135745712
, que as partes foram intimadas, a manifestar-se acerca de produção de provas, contudo, a recorrente manteve-se inerte.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada pela parte recorrente.

É como voto.

Mérito Recursal.

3
.1.
Da conduta ilícita praticada pelo banco recorrido.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato de adesão em 13/08/2020, a Cédula de Crédito Bancário no 00066587489-7, no valor de R$ 135.673,93 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), a ser pago em 49 parcelas mensais sendo a primeira de R$ 16,86 (dezesseis reais e oitenta e seis centavos), e as demais no valor de R$ 4.951,16 (quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) com primeiro vencimento para 13/08/2020.

Asseverou ainda,
que a instituição financeira inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes
, e que

tais cobranças
ocasionou
em
elevação do valor da parcela mensal
e indevida onerosidade dos valores pagos
,
faz-se necessário
,
o ressarcimento em dobro, dos danos materiais
suportados,
decorrentes d
as
supostas cobranças abusivas das referidas tarifas
.

Lado outro, aduz a apelada, que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
.

Prosseguiu afirmando que, a apelante, apresentou cálculos estranhos
ao contrato, com base no valor que entendeu devido pelo veículo à época de aquisição do automóvel.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a
expressa anuência do contratante. Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anualsuperior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes (ID.
211318982
) foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 2,
49
% ao mês
+ 1,00% a.m. a
o ano, portanto, superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de 2,49

%
a.m
e 34,88% a.a. (ID.
211318982
– fl.
1 e 2
), sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”

bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Por outro lado, também é importante destacar que a limitação da taxa de juros pretendida pela parte Apelante também não merece acolhimento, posto que o § 3o do Art. 192 da Constituição Federal, o qual foi utilizado como fundamento do seu pedido, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, ou seja, vários anos antes da assinatura do contrato ora discutido.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que,
ao contrário do que fora aduzido pela recorrente,
as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, conforme destaco do mencionado contrato
(ID no
211318982
)
, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de c
ontrato de “
a
desão”
, pois,
é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Desta forma,
com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da

legalidade
ou abusividade
das
cobranças
,
passo à análise, pormenorizada, das taxas pactuadas, quais sejam:

T
arifa de registro de contrato
;

T
arifa de cadastro
;

T
arifa de avaliação
.

3.2.
Da

tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça
, o qual, fixou as teses contidas no
Tema 958
.

Quando do referido julgamento, fora
firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa pactuação na cláusula “Características da Operação” da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do
contrato

formalizado entre as partes.

(ID no
209679274
)

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas
0,89
%
do valor
total
da operação
(R$ 135.673,93)
, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da tarifa de
cadastro.

Com relação à Tarifa de Cadastro
, anoto que fora firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça,
de que
se mostra válida
a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...)

(STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante cláusula “Característica da Operação”,
no valor de
R$
476,
86
(quatrocentos e setenta e seis reais
e oitenta e seis centavos
)
,
esta permanece válida, já que fo
ra
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e equivale a apenas
a
0,76
%
do valor da operação
(
R$
135.673,93
)
,

pelo que incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual
,
mantendo-se inalterada a sentença vergastada, neste ponto recursal.

Da tarifa de avaliação

Neste ponto recursal,
conforme dito alhures, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, e
m contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também astarifasdeavaliaçãode bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
.

Ademais, percebo que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de
R$
165
,00 (
cento e sessenta e cinco
reais
)
, correspondendo
à
apenas
0,26
%
do valor total da operação
(R$
135.673,93
)
,
razão pela qual,
não se vislumbra onerosidade excessiva
.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE
- TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a
incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

Por fim
, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício
de consentimento
, havendo falha da parte apelante em comprovar seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE
– ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou em se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do
bem.-

(N.U 1031724-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto
recursal
, restou-se prejudicado a análise de tal pedido
, ante ao fracasso recursal
do apelo interposto pela recorrente
, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024